Tribunal: TJDFT
Processo: 0746930-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0746930-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RODOPAX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DE LIMA OLIVEIRA, ESTER MARIA DE NOVAES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – Ester Maria de Novaes e Outros -, indeferira a pretensão que formulara almejando a expedição de mandado de constatação e avaliação de bens no endereço da primeira agravada. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a reforma do decisório vergastado, determinando-se expedição de mandado de constatação e avaliação de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a decisão agravada merece reparos, pois a avaliação dos bens passíveis de penhora ressoa medida necessária à asseguração da efetividade da execução, permitindo ao credor aferir a real condição do ativo e sua suficiência para satisfazer a obrigação. Verberara que, ademais, aludida diligência conferiria maior segurança ao juízo e às partes envolvidas, de forma que o requerimento que aviara não configuraria mero ato protelatório, mas providência essencial à adequada instrução da execução, alinhando-se aos princípios da efetividade e da satisfação do crédito. Pontificara que não se lhe afigura possível diligenciar e avaliar os bens passíveis de penhora, o que, em verdade, configuraria ato ilegal, competindo ao oficial de justiça a realização dessa medida. Sustentara que, vesse viés, a decisão proferida pelo Juízo de origem não apenas vedaria o dever de colaboração entre as partes, imposto pelo estatuto processual, como também ensejaria, por via reflexa, prejuízos de ordem constitucional, porquanto se veria na iminência de ter inviabilizado o seu direito de ação. Aludira ao teor do artigo 870 do Códex Processual, aduzindo que inexistiria óbice para que o Juízo, como sujeito da triangularização processual, coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as pretensões do credor, mas, ao contrário, haveria expressa obrigatoriedade advinda do sistema de processo civil brasileiro. Destacara que o princípio da máxima efetividade da execução, que rege os executivos, norteia o rito no sentido de se promover a satisfação da tutela jurisdicional pretendida com celeridade e utilidade pela atuação judicante, sendo, por tanto, impositiva a adoção de medidas nesse sentido, notadamente na hipótese em apreço, em que tentados os meios ordinários de buscas patrimoniais por meio de oficial de justiça, sem, contudo, ser obtido êxito. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – Ester Maria de Novaes e Outros -, indeferira a pretensão que formulara almejando a expedição de mandado de constatação e avaliação de bens no endereço da primeira agravada. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a reforma do decisório vergastado, determinando-se expedição de mandado de constatação e avaliação de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofos legal e material aptos a autorizarem a expedição de mandado de constatação e avaliação de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito no endereço duma das executadas, viabilizando a aferição da subsistência de patrimônio expropriável de titularidade dela. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido o mero indeferimento de expedição de mandado de constatação e avaliação de bens no endereço da primeira agravada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a expedição de mandado de constatação e avaliação de bens no endereço da primeira agravada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77719171 (fls. 18/20). [2] - ID Num. 77719171 (fls. 18/20). [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)